Tribunal: TJMT
Processo: 1009978-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009978-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO SILVA ARAUJO - CPF: 289.965.852-20 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE CONDENAÇÃO ÍNFIMA. VERBA IRRISÓRIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro DPVAT, decorrente de invalidez permanente por acidente automobilístico
, que
reconheceu parcialmente o pedido
e
conden
ou
a seguradora ao pagamento de h
onorários advocatícios
fixados
em
20%, o que resultou em
valor irrisório
.

O autor pleiteia a majoração dos honorários com base na apreciação equitativa, alegando desproporcionalidade diante do trabalho realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados com base em percentual sobre condenação de valor ínfimo podem
ser majorados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 8o, do CPC autoriza o arbitramento equitativo dos honorários em causas de valor irrisório, ainda que seja possível mensurar o proveito econômico, com o objetivo de evitar remuneração aviltante ao advogado.

A fixação dos honorários, embora proporcional à condenação, revela-se manifestamente insuficiente para remunerar de forma condigna o trabalho prestado ao longo de todas as fases do processo, caracterizando hipótese de cabimento do § 8o.

A jurisprudência deste Tribunal admite a majoração por equidade quando o valor resultante do percentual legal se mostra ínfimo, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando o baixo valor da condenação, a simplicidade da causa e a efetiva atuação do advogado em todas as etapas do processo, mostra-se razoável a
majoração
da verba honorária, como forma de assegurar remuneração justa e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso p
arcialmente provido
.

Tese de julgamento:

Honorários advocatícios fixados sobre condenação de valor ínfimo podem ser majorados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A aplicação do § 8o visa evitar aviltamento da remuneração do advogado, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A atuação efetiva do advogado em todas as fases do processo justifica a fixação dos honorários em valor certo, superior ao apurado pelo percentual mínimo legal, quando este resultar em verba irrisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1002797-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Silva Araujo contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT, ajuizada em razão de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 843,75
, e
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões, o apelante alega
que o valor fixado é irrisório e desproporcional ao trabalho desempenhado pelo causídico ao longo do processo. Defende a aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, por se tratar de causa de proveito econômico reduzido, e postula a majoração dos honorários para o valor de R$ 2.000,00 ou outro que o Tribunal entenda justo, mediante apreciação equitativa.

Em
contrarrazões
, a apelada
sustenta a legalidade da fixação dos honorários nos moldes da sentença, com base no art. 85, § 2o, do CPC, porquanto o valor da condenação foi efetivamente mensurado, afastando-se, assim, a hipótese de arbitramento equitativo. Alega, ainda, que a demanda possui baixa complexidade, e que o trabalho desenvolvido pelo patrono do
autor não justificaria valor superior àquele já fixado, requerendo, ao final, o
não provimento
do recurso
(id 263501804)
.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela não intervenção no feito (id 276479353).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal
se refere a
majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, que, embora arbitrados no percentual de
2
0% sobre o valor da condenação,
resultou no valor de R$ 168,75
.

Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem, em regra, ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que, embora a técnica adotada pela sentença encontre amparo na literalidade do § 2o do art. 85, o § 8o do mesmo dispositivo prevê que, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou
quando o valor da causa for muito baixo
,
o juiz poderá arbitrar os honorários por apreciação equitativa, observados os critérios previstos no § 2o. Trata-se de cláusula de exceção, cuja aplicação visa justamente evitar o aviltamento da remuneração da atividade advocatícia em situações de ganho material exíguo, como
no caso dos autos
.

Ainda que o valor da condenação tenha sido mensurado, o resultado prático da aplicação do percentual mínimo levou à fixação de verba que, em termos reais, não remunera de forma minimamente digna o
trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, que participou de todas as fases do processo, da formação da prova à fase decisória.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que tem admitido a fixação de honorários advocatícios em valor certo, por equidade, sempre que o percentual legal conduzir a montante irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido. Como bem destacou a Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE ESSE VALOR. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. ### **I. CASO EM EXAME** 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de despesas médicas e suplementares do seguro DPVAT, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 2.700,00 corrigidos desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O magistrado também condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, correspondendo a R$ 270,00. A apelante, considerando o valor dos honorários advocatícios irrisório, requer sua majoração para R$ 2.000,00. ### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. Há uma questão em discussão: definir se os honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da condenação devem ser majorados, tendo em vista sua alegada insuficiência. ### **III. RAZÕES DE DECIDIR** 3.
O valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, que resultou em R$ 270,00, é considerado ínfimo, sendo necessário seu reajuste por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. 4. Em casos
onde
os honorários arbitrados resultam em quantia irrisória, é viável sua fixação em valor
certo, observando as peculiaridades do caso, como a complexidade da matéria e o trabalho do advogado, com base no art. 85, §§2o e 8o do CPC. 5. O montante de R$ 1.000,00 foi considerado adequado para remunerar de forma justa e proporcional o trabalho do advogado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. ### **IV. DISPOSITIVO E TESE** 6. Recurso provido. *Tese de julgamento*: 1. Honorários advocatícios fixados em valor irrisório podem ser majorados por apreciação equitativa, observando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. *Dispositivos relevantes citados*: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o. *Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 147346/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998;
Ap
170495/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, julgado em 08/03/2017, DJE 14/03/2017; TJMT,
Ap
1010321-44.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2019, DJE 05/04/2019. (N.U 1002797-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

O
valor arbitrado a título de honorários de sucumbência (R$ 168,75) não se mostra compatível. Embora a matéria discutida seja simples e o rito célere, o advogado patrocinou o processo do início ao fim, colaborando com a instrução e contribuindo para a entrega da prestação jurisdicional em favor do segurado. O arbitramento por equidade, nessas condições, não implica majoração desmedida, mas aplicação do princípio da justa remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido.

Assim, considerando a natureza da causa, o valor exíguo da condenação e o trabalho desempenhado ao longo do processo, é plenamente justificável a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00,
valor este que preserva o equilíbrio entre a modicidade da causa e a dignidade da atuação do profissional, sem implicar enriquecimento indevido da parte vencedora.

Ante
o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
majorar
os honorários de sucumbência para o valor de R$ 1.000,0
0
, com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Fica expressamente consignado o prequestionamento dos artigos, para fins de interposição de eventuais recursos especial e extraordinário, conforme requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025